Tribunal: TJPA
Processo: 0823168-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823168-40.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSANA CRISTINA SAMPAIO SANTOS

APELADO: REGINA CÉLIA SAMPAIO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0823168-40.2019.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:

ROSANA CRISTINA SAMPAIO SANTOS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ

APELADO(A):

REGINA CÉLIA SAMPAIO SANTOS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA DA PROVA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSANA CRISTINA SAMPAIO

SANTOS,

nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, que move e em face de
REGINA CÉLIA SAMPAIO SANTOS
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em sua exordial, Id 9531971, alega a autora ser a legítima possuidora do imóvel situado à Travessa Barão do Triunfo, n° 73 fundos, Bairro da Sacramenta, CEP 66.120-220, Belém-PA, há mais de 15 (quinze) anos, em decorrência de doação de sua falecida genitora, tendo este sido dividido em partes iguais com sua irmã, ocasião em que a apelante teria herdado a parte térrea do imóvel supracitado, parte esta cedida ao seu genitor para moradia. No entanto, após lide familiar, seu pai se evadiu do local, ocasião em que a irmã que reside no primeiro andar da residência, se apossou do andar térreo, trancando o cômodo e se recusando a devolver o mesmo à apelante, com a alegação de que o genitor destas, havia procedido à doação verbal do imóvel para a possuidora, e que desde então, este era seu por direito, tendo por este motivo, ajuizado a presente demanda visando a reintegração na posse do imóvel esbulhado.

Ante a não configuração dos requisitos legais previstos, foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência requerendo a desocupação imediata da parte térrea do imóvel pela apelada em favor da apelante, conforme Id 9531974.

Apesar de devidamente citada, a requerida não compareceu à audiência de conciliação (Id 9531983)

A requerida apresentou contestação intempestiva (Id 9531987) arguindo que o referido imóvel nunca esteve na posse de sua falecida mãe, mas sim de seu pai ANTONIO, colacionando aos autos documento de IPTU no nome deste, e que este repassou declaração de doação para sua outra filha, ANDREZZA LEILA SAMPAIO SANTOS, sendo esta última a responsável por zelar e cuidar do imóvel, juntamente com a apelada, até o retorno do seu genitor. Por fim, impugnou a posse da apelante e requereu a improcedência da ação.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id 9531993), antecipando o julgamento do mérito, julgando improcedente os pedidos requeridos na exordial e extinguindo o processo com resolução do mérito, haja vista a ausência da demonstração da posse anterior exercida de fato pela autora sobre o imóvel, da perda da posse pela litigante e do esbulho praticado pela requerida, nos termos do art. 561 do NCPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (Id 9531994), arguindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas, ainda que postuladas na exordial, requerendo, no mérito a reforma da sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que dê prosseguimento ao feito com a devida instrução probatória.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões em Id 9531999, pleiteando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção do
decisum
em todos os seus termos.

Redistribuído os autos, perante este órgão
ad quem
, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, e dispensado o preparo recursal tendo em vista a apelante ser beneficiária da gratuidade de justiça,
conheço do recurso de apelação e passo à análise da preliminar suscitada.

II. PRELIMINARES

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Prefacialmente, em seu pleito recursal, aduz a apelante a configuração do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a esta a produção de provas, que, conforme alega, comprovariam sua posse anterior do imóvel.

Com efeito, constata-se que, na exordial, a apelante indicou as provas que pretendia produzir, pugnando, principalmente pelo depoimento pessoal da apelada, pela oitiva de testemunhas e pela obtenção de documentos aos quais não tinha acesso.

Todavia, o juízo
a quo
optou por julgar antecipadamente o mérito, justificando-o sob a permissão inserta no art. 355, I, do CPC, por entender já possuir elementos suficientes para firmar convencimento, ainda que a requerida não tenha comparecido à audiência de conciliação e que tenha sido declarada revel, ante a intempestividade da contestação.

Em que pese ser pacífico o entendimento de que é possível ao magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não se verifica no caso apresentado, já que não houve pronunciamento judicial acerca dos motivos que ensejaram a dispensa da prova.

Por se tratar a presente demanda de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação por parte da autora de que exerceu a posse sobre a coisa anteriormente ao esbulho, o qual não lhe foi oportunizado pelo juízo sentenciante.

Ora, se uma das teses defensivas levantada pela apelante dizia respeito exatamente à comprovação de sua posse anterior no imóvel – requisito essencial para o deslinde da causa – o indeferimento das provas por ele requeridas, que visavam justamente comprovar suas alegações neste ponto, geram inconteste prejuízo ao direito de defesa.

Cumpre salientar, ainda, que, em sua decisão o juízo de origem não demonstrou a desnecessidade das provas ou quais os elementos existentes nos autos que comprovavam a questão da posse anterior do imóvel pela apelada, não restando fundamentado seu indeferimento.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são protegidos constitucionalmente, sendo assegurado seu exercício com todos os meios e recursos a ele inerentes.

É cediço que tratando-se a posse de uma situação fática, mostra-se de extrema necessidade a colheita de provas orais, para que seja possível estabelecer a real situação evidenciada no caso controvertido. De fato, a prova oral torna-se essencial e preponderante para a correta solução da demanda possessória.

A parte requerente não se esquivou de comprovar, por meio de prova hábil, a sua posse e o alegado esbulho, restando configurado o cerceamento de defesa. Em verdade, foi-lhe negado o direito à produção das provas que lhe competiam, o que torna inadequado o julgamento antecipado da lide e configurado o cerceamento de defesa.

Pontua-se, ainda, ser incompatível o julgamento antecipado da lide com alicerce na ausência de prova, salvo as hipóteses em que o meio de prova invocado pelo litigante seja manifestamente inócuo ou inapropriado para o deslinde do litígio, o que não é o caso dos presentes autos.

In casu
, é perfeitamente possível a comprovação da posse e do esbulho, por meio de prova testemunhal, o que torna de rigor o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4.
Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.
5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, entendendo necessária a abertura da fase instrutória, com a realização de prova oral, a fim de averiguar a existência do contrato de locação verbal. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova documental e à ocorrência de confissão dos réus acerca da existência de locação verbal, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Anulada a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

Assim, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa, por via de consequência, na violação desses princípios, restando comprovado o cerceamento do direito de defesa da parte apelante por não lhe ter sido possibilitada a produção de provas para fins de descaracterizar a posse anterior da apelada no imóvel objeto da lide, pressuposto este essencial para a reintegração de posse, a despeito de ter sido oportunamente requerida.

Destarte, ante o julgamento antecipado do feito e havendo violação aos princípios constitucionais mencionados, sem promover o regular andamento do feito, reflete cerceamento ao direito de defesa, e se configura como uma afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, sendo necessário, portanto, declarar a nulidade processual por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o devido processamento regular da demanda.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para a devida instrução do feito, ante o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/07/2024